Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. PATAMAR CORRETAMENTE APLICADO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU REINCIDÊNCIA. PRISÃO NECESSÁRIA.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, quando as declarações da vítima são firmes e coesas e não foram elididas por qualquer outra prova.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
V - Considerando a reincidência do réu e que a instrução destes autos ocorreu juntamente com outras duas ações penais, nas quais o réu responde por ameaça, lesão corporal, novos descumprimentos de medidas protetivas e furto, a detração para eventual modificação do regime aplicado deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções, após unificação de todas as penas.
VI - Não se concede ao réu que permaneceu preso durante a ação penal, reconhecida a necessidade da prisão para obstar o proceder recalcitrante, diante da reincidência e das demais ações penais, tudo informando que em liberdade, ele insiste em agredir e perturbar a tranquilidade psíquica da vítima, devendo a prisão ser compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.